Tribunal: TJSP
Processo: 2336443-03.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cooperativa
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RESULTANTE DE AÇÃO DE COBRANÇA – UNIMED PAULISTANA - PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA, FORMULADO PELA EXECUTADA, COM FUNDAMENTO NO ART. 485, § 6o, CP, E DA SÚMULA 240 DO STJ – Decisão agravada que indeferiu o pedido de extinção do feito – Inconformismo da executada – Não acolhimento – A extinção por abandono de causa tem cabimento tão somente na fase

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RESULTANTE DE AÇÃO DE COBRANÇA – UNIMED PAULISTANA - PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA, FORMULADO PELA EXECUTADA, COM FUNDAMENTO NO ART. 485, § 6o, CP, E DA SÚMULA 240 DO STJ – Decisão agravada que indeferiu o pedido de extinção do feito – Inconformismo da executada – Não acolhimento – A extinção por abandono de causa tem cabimento tão somente na fase de conhecimento, e não no cumprimento de sentença, como ocorre no caso em discussão - O art. 485, §6o do CPC, bem como a Súmula n. 240 do STJ, não são aplicáveis à fase executiva, cuja extinção está adstrita às hipóteses do art. 924, CPC – Precedentes – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.